Tribunal: TJSP
Processo: 1123358-78.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Transporte aéreo - Ação de indenização por danos materiais e morais – Procedência parcial – Cancelamento de voo – Falha na prestação de serviço configurada - Dano material comprovado – Ressarcimento cabível – Autora que também faz jus à indenização por danos morais, visto que estes independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador –

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Transporte aéreo - Ação de indenização por danos materiais e morais – Procedência parcial – Cancelamento de voo – Falha na prestação de serviço configurada - Dano material comprovado – Ressarcimento cabível – Autora que também faz jus à indenização por danos morais, visto que estes independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Recurso provido.